Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700588-08.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JORGE VIEIRA DA SILVA Decisão de Mérito APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ESTADO. UNIÃO FEDERAL. TEMAS 500 E 793 STF. FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. ALTO CUSTO. NEOPLASIA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. PADRONIZAÇÃO NO SUS. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária na prestação da saúde entre a União, os Estados e os Municípios (CF, art. 198 e Lei no 8.080/1990, art. 15), em virtude da competência material comum constitucional (CF, art. 23, II). 2. Apesar do caráter de unicidade do SUS, a participação técnica e financeira de cada ente federativo é objetivamente fixada pela Comissão Intergestores Tripartite – CIT do Ministério da Saúde (Lei no 8.080/1990, art. 19-U). Cabe a cada um o fornecimento e o custeio de determinado tipo de produto e/ou serviço, respeitada sua capacidade técnica e econômica. 3. Quando a pretensão deduzir “pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”. 4. A Justiça Federal é competente para julgar as ações cujo objeto envolve o fornecimento de medicamentos não padronizados, registrados ou não perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Precedentes desta Turma. 5. Mantêm-se os efeitos da decisão que antecipou a tutela até que outra seja proferida (CPC, art. 64, §4o). 6. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Processo redistribuído à Justiça Federal. 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, em ação de conhecimento c/c pedido de tutela de urgência proposta por Jorge Vieira da Silva, confirmou a liminar e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente estatal a fornecer ao autor a medicação Crizotinibe, nos seguintes termos (ID no 28248555): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento CRIZOTINIBE, na forma e período prescritos no relatório médico ID 83097964, págs. 37/39, CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO SEMESTRAL, a ser elaborado pela médica assistente, atestando (I) a eficácia da medicação no controle da doença; (II) os ganhos na qualidade de vida da paciente; (III) a imprescindibilidade de manutenção do tratamento e (IV) a inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS.” 2. Sem custas (Decreto-Lei no 500/1969) e sem honorários advocatícios (STJ, Súmula no 421). 3. Nas razões de ID no 28248558, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do feito em virtude da inobservância do litisconsórcio passivo necessário definido no Tema 793 do STF. Defende que a União Federal deveria ter sido incluída no polo passivo (REs no 855.178/SE e no 1.301.670/PR). 4. No mérito, aduz que: a) há tratamentos alternativos para combater a doença do apelado, o que afasta a aplicação do Tema 106 do STJ e b) o apelado não comprovou a impossibilidade de substituição por medicamento alternativo (CPC, art. 373, I). 5. Pede o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário, com consequente remessa dos autos à Justiça Federal e, no mérito, a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente. 6. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, § 1o) 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 28248561). 8. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Carlos Gomes, Exmo. Sr. Procurador de Justiça, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID no 28830844). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 12. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, V e 1.013). Da preliminar de litisconsórcio passivo necessário. 14. Na inicial, o apelado narrou que é portador de neoplasia maligna de pulmão metastático. Juntou o pedido e o relatório médico com justificativa sobre a necessidade de fornecimento do medicamento Crizotinibe (Xalkori), registrado pela ANVISA, mas não padronizado no SUS (ID no 28248237, pág. 21). 15. Pediu o fornecimento do fármaco enquanto perdurasse a indicação médica (ID no 28248232, pág. 5). 16. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente. 17. Nas razões recursais, o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que o caso envolve litisconsórcio passivo necessário e, por isso, a União Federal deveria ter sido incluída no polo passivo (Recurso Extraordinário no 855.178 –SE, Tema 793). 18. A liberação do uso pela ANVISA não afasta o exame de adequação do medicamento ao fornecimento público, universal e gratuito do SUS, especialmente quando há alternativas terapêuticas de melhor custo benefício. 19. A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária na prestação da saúde entre a União, os Estados e os Municípios (CF, art. 198 e Lei no 8.080/1990, art. 15), em virtude da competência material comum constitucional (CF, art. 23, II). 20. Apesar do caráter de unicidade do SUS, a participação técnica e financeira de cada ente federativo é objetivamente fixada pela Comissão Intergestores Tripartite – CIT do Ministério da Saúde (Lei no 8.080/1990, art. 19-U). Cabe a cada um o fornecimento e o custeio de determinado tipo de produto e/ou serviço, respeitada sua capacidade técnica e econômica. 21. Essa divisão de atribuições distintas e complementares foi discutida pelo Relator, Ministro Edson Fachin, no acórdão do Tema 793 do STF (RE 855.178 RG/SE): “[...] Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação [...] (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)” [grifo na transcrição] 22. O réu/apelante é ente federativo com competências estadual e municipal cumuladas, mas sem atribuição para incorporar novos medicamentos. Como visto, essa função cabe ao Ministério da Saúde, mediante assessoramento da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Lei no 8.080/90, art. 19-Q), ambos vinculados à União. 23. O pedido inicial abrange a incorporação de um novo medicamento Crizotinibe (Xalkori), o que caracteriza o interesse da União. Nos termos da CF, art. 109, I, o feito deve ser redistribuído à Justiça Federal. 24. Registre-se que houve amadurecimento sobre a matéria. Tomei a iniciativa de alterar o entendimento para que haja litisconsórcio obrigatório com o ingresso da União no feito, como requerido pelo Distrito Federal, seguindo a decisão do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: TJDFT, Ac. 1358255, 07040977820208070018, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, Publicado no PJe: 3/8/2021; Ac. 1342773, 07009772720208070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Publicado no PJe: 31/5/2021. 25. Preliminar acolhida. 26. Informações complementares: ação proposta em 8/2/2021, com valor da causa de R$ 1.000,00 (ID no 28248555, pág. 4). Sentença prolatada em 28/7/2021. Não foram fixados honorários advocatícios (STJ, Súmula no 421). Dispositivo 27. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva para cassar sentença determinar a remessa imediata do feito para uma das Varas Federais da Justiça Federal do Distrito Federal. Julgo prejudicada a análise do mérito. 28. Mantenho os efeitos da decisão que antecipou a tutela até que outra seja proferida (CPC, art. 64, § 4o). 29. Redistribuam-se os autos. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO